Tribunal: TJBA
Processo: 8005218-49.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO n.
8005218-49.2023.8.05.0001

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTES/
APELADOS: LINDERVAL JESUS DOS SANTOS e outros

Advogado(s):
GIOVANA MARIA DE OLIVEIRA CAETANO, ALEXANDRE RIBEIRO CAETANO

EMBARGADA/APELANTE: GPB CLUBE DE BENEFÍCIOS

Advogado(s): RENATO DE ASSIS PINHEIRO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. JULGADO. ACLARATÓRIOS. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 1022, DO CPC. EMBARGANTES/APELADOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS EM RAZÃO DE
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE NÃO CONTEMPLADA PELO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA JÁ EXAMINADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. EMBARGOS DESACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação n.
8005218-49.2023.8.05.0001
, em que são litigantes os acima indicados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões adiante expendidas.

Data registrada no sistema.